Tribunal: TJMMG
Processo: 2000627-06.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000627-06.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 18/02/2025 Publicação: 27/02/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO – INCONFORMISMO COM A DECISÃO OBJURGADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Valter Martins da Silva contra acórdão que julgou improcedente a exceção de suspeição e impedimento por ele proposta contra o juiz de direito do juízo militar substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, incidentalmente à Ação Penal n. 2000692-69.2022.9.13.0002. Alega o embargante que o acórdão recorrido apresenta as seguintes obscuridades, omissões e contradições: a) omissão quanto ao fato de ter sido instaurado o Processo Administrativo Exoneratório – (PAE), pela Cel QOR PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, no dia 10/05/2021, para apurar a reprovação da arregimentação do embargante que ocorreu em 24/05/2018, anteriormente à Lei Complementar n. 168/2022, com vigência em 20/07/2022 e efeitos retroativos a 01/01/2022; b) obscuridade caracterizada pela descrição de outros julgadores diversos do objeto da demanda processual; c) obscuridade caracterizada pela descrição de que a apresentação do incidente processual seria uma forma de intimidação ao julgador; d) omissão quanto às irregularidades relativas ao 1º Ten PM Welinton Gustavo Capistrano Silva e ao 1º Ten PM Kassio Kendyon Gomes Amaral, que também foram reprovados no estágio de aspirantado e não restaram submetidos a PAE; e) obscuridade relativa à "legalidade de haver justificativa para qualquer prova material ou alegação produzida pelo Embargante no exercício da ampla defesa e do contraditório"; f) contradição consubstanciada no fato de que a defesa técnica apresentou petições intimidatórias ao objeto apurado, enquanto o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 relator acostou objeto estranho à lide, violando os princípios da inércia e da imparcialidade; g) omissão relacionada à "possível fraude processual para o alcance de um resultado desejado, ou seja, a condenação criminal de um inocente e a impunidade a verdadeira infratora"; h) omissão "relativa aos argumentos da defesa técnica de que não existiu a gravidade inventada pelo magistrado a quo para a apresentação de uma fundamentação baseada na ‘mentira’ e no subjetivismo ideológico para a personificação da protegida em virtude de cargo público ocupado, o que caracterizou uma aberração jurídica"; i) omissão quanto ao fato de que o excepto inseriu informações falsas na sentença, da seguinte forma: "Em relação à suposta inimizade, restou destacado que o PAE o qual o réu foi submetido, foi instaurado por iniciativa da Diretoria de Recursos Humanos, não tendo havido qualquer interferência da Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira (Evento 04, ANEXO13, fls. 03/07)"; j) omissão quanto às "ameaças veladas e nas entrelinhas para a procuradora do embargante e sobre a ‘baderna’ processual para o atendimento de interesse escuso e para a garantia de impunidade para aquela que realmente violou a lei no caso concreto"; k) omissão em relação à postura do juiz excepto, que "afirmou categoricamente que o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos – MAPPA seria uma lei, demonstrou que estava criando subterfúgio nada republicano para a distorção da fala produzida no vídeo gravado durante o julgamento para um aparente fundamento que não encontrou justificativa legal"; l) omissão em relação ao fato de que "o Excepto demonstrou nítido interesse na causa para a proteção da Coronel QOR PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, atuando com emprego de mentiras, distorções de alegações, violações legais, ou seja, com parcialidade e nítido interesse na alteração da verdade para a proteção da suposta ofendida"; m) omissão quanto ao fato de que "o Excepto desvinculado da legalidade utilizou de 'manobras ilícitas' para a construção de um convencimento fabricado na mentira e na sabotagem processual"; n) omissão quanto à dosimetria, pois a definição da pena deveria ter sido fixada, na primeira fase, em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias, em virtude da incidência de única circunstância judicial negativa no caso concreto, e, na terceira fase, levando-se em consideração a causa de aumento correspondente a um terço, em uma pena definitiva de 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias; o) omissão relativa à seguinte afirmação falsa contida na sentença: "trazendo diversos transtornos indiretamente também para a corporação, seus membros e comandantes"; p) omissão quanto à indicação do "lugar, meio ou prova material restou retirado a fundamentação para uma afirmação que não surgiu no bojo processual desde a origem e serviu para justificar a sentença proferida"; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 q) omissão relativa à falsa fundamentação empregada no julgamento, conforme link https://drive.proton.me/urls/X393T54044#O9vvpW2LOYMt; r) omissão referente à ausência de juntada de laudo técnico do setor responsável do Poder Judiciário, afirmando que o problema da supressão da gravação realizada no dia 27/08/2024, no período compreendido entre 14h30min a 17h, decorreu de falta de energia elétrica no local; s) omissão relativa à seguinte afirmação falsa contida no Evento 428: "ainda que houvesse qualquer supressão de páginas – o que evidentemente não ocorreu –, é de se destacar que o embargante imputa a este magistrado tal conduta, alegando que tais fatos ocorreram em junho de 2024"; Ao final, o embargante requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que sejam sanadas as obscuridades, as omissões e as contradições apontadas, "sendo ofertado o integral provimento a lide em epigrafe" e efetivado "o regular andamento processual que deve ser encaminhada para outro juízo isento e imparcial em virtude de interferência ilícita na produção de prova testemunhal". É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício relativo à fundamentação adotada, inexistindo as obscuridades, as omissões e as contradições apontadas. As hipóteses de impedimento e suspeição estão delimitadas pela legislação processual penal militar. De acordo com o art. 37 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: a) como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge, ou parente consangüíneo ou afim até o terceiro grau inclusive; b) ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; d) ele próprio ou seu cônjuge, ou parente consangüíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, for parte ou diretamente interessado. Já os casos de suspeição estão previstos no art. 38 do mesmo diploma legal, que assim estabelece: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: a) se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas; b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; d) se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas; e) se tiver dado parte oficial do crime; f) se tiver aconselhado qualquer das partes; g) se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes; h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo; i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. Ambos os institutos visam a preservação da atuação imparcial do juiz natural da causa. As hipóteses de impedimento se referem à relação do juiz com o processo, e as de suspeição ao vínculo subjetivo com algumas das partes. No caso em apreço, como restou consignado no acórdão recorrido: Constata-se que não há, na ação penal em apreço, fato impeditivo que venha a acarretar o afastamento do juiz natural da causa. O excipiente não se desincumbiu do ônus de comprovar o prévio comprometimento do magistrado excepto para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes. O que se observa é que o excipiente alega que o excepto tem promovido "baderna processual", "manobras ilícitas", "assédio e perseguição processuais", relacionando, inclusive, eventos referentes a outro processo judicial, sem, contudo, produzir qualquer prova de fatos que maculem a imparcialidade do eminente magistrado excepto, tornando a improcedência do pedido medida que se impõe. O acórdão foi claro ao apresentar os motivos que levaram ao resultado desse julgamento pela Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar. Nada há a aclarar. Cabe ressaltar que o recurso de embargos de declaração se presta a aclarar texto de decisão que não permite entender o sentido do julgado. Se o texto permite à parte entender perfeitamente o fundamento da decisão, não há o que deva ser declarado. Na realidade, fica muito claro que o embargante busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já apreciados e decididos por este Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação criminal nos autos da Ação Penal n. 2000692-69.2022.9.13.0002. Com relação às alegadas omissões quanto à instauração do Processo Administrativo Exoneratório – (PAE), em face do ora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 embargante, pela Cel QOR PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, e irregularidades relativas ao 1º Ten PM Welinton Gustavo Capistrano Silva e ao 1º Ten PM Kassio Kendyon Gomes Amaral, não submetidos a PAE, tem-se que ilegalidades eventualmente cometidas em processos administrativo-disciplinares devem ser sanadas pela via judicial, e a Justiça Militar é competente para processar e julgar ações civis propostas contra atos disciplinares militares. Nada a aclarar. Com relação às alegadas omissões quanto ao fato de que o excepto inseriu informações falsas na sentença; demonstrou nítido interesse na causa para a proteção da Coronel QOR PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, atuando com parcialidade; utilizou-se de “manobras ilícitas” para a construção de um convencimento fabricado na mentira e na sabotagem processual, além de possível fraude processual para o alcance de um resultado desejado e, ainda, de que se utilizou de fundamentação baseada em mentira e subjetivismo ideológico, o que caracterizou uma aberração jurídica, não sendo apontado o "lugar, meio ou prova material restou retirado a fundamentação para uma afirmação que não surgiu no bojo processual desde a origem e serviu para justificar a sentença proferida" , de mesma forma, não merecem acolhida. Nada a aclarar. Como bem restou consignado na fundamentação da decisão proferida na apelação criminal, no processo criminal, a sentença expressa o entendimento do julgador sobre os elementos de prova relevantes para o julgamento e sua decisão sobre a pretensão punitiva deduzida conforme o devido processo legal. O entendimento judicial não é falso unicamente porque contraria o interesse da parte. Se há uma lide submetida a julgamento, a decisão sempre irá contrariar o interesse de uma das partes. Conforme o raciocínio do embargante, os juízes serão sempre parciais. Nada a aclarar. Com relação à alegada omissão relativa à supressão de páginas, tal questão foi apreciada e decidida no âmbito da aludida ação penal no sentido de que apelante não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de supressão de provas nem tampouco o prejuízo concreto para a sua defesa que autorize declarar a nulidade do processo. Cabe lembrar que, nos termos do art. 499 do CPPM, nenhum ato judicial será declarado nulo se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. O mesmo pode-se afirmar em relação à alegada ausência de juntada de laudo técnico do setor responsável do Poder Judiciário, no que diz respeito à supressão da gravação realizada no dia 27/08/2024, por falta de energia elétrica. Nada a aclarar. Com relação à alegada omissão relativa à dosimetria da pena, vale lembrar que se está diante de um incidente processual de exceção de suspeição e de impedimento, e, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de 20/9/2023), na ação penal. Nada a aclarar sobre o texto da decisão impugnada. Com relação à contradição consubstanciada no fato de que a defesa técnica apresentou petições intimidatórias ao objeto apurado, enquanto o relator acostou objeto estranho à lide, tem-se que a contradição que desafia a oposição de embargos de declaração é aquela interna do texto julgado, ou seja, entre os fundamentos e a conclusão adotada, o que não se constata no caso em apreço. Nada a aclarar sobre o texto da decisão impugnada. Acerca do tema, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: Quanto ao mais, em especial em relação à tese de existência de contradição no julgado embargado, verifica-se que esta Corte Superior possui o entendimento de que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 952.698/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 2/12/2024. Grifei). Com relação à alegada omissão relativa às supostas ameaças sofridas pela procuradora do embargante, tem-se que os atos inerentes à presidência das sessões de instrução e julgamento e o entendimento judicial sobre o mérito da questão submetida a julgamento não indicam parcialidade do julgador. O inconformismo com a decisão proferida legitima a interposição de recurso previsto em lei, e não a imputação de parcialidade do julgador. O incidente processual de exceção de suspeição e de impedimento não se revela meio processual adequado para alterar o conteúdo de decisões judiciais interlocutórias ou o julgamento de mérito da pretensão punitiva. Da mesma forma, com relação às obscuridades alegadas relativas à descrição de outros julgadores diversos do objeto da demanda processual, bem como à apresentação do incidente processual como forma de intimidação ao julgador e à justificativa para qualquer prova material ou alegação produzida pelo embargante no exercício da ampla defesa e do contraditório, não há qualquer obscuridade no acórdão recorrido. A decisão embargada trata de incidente de suspeição e impedimento de magistrado, e a sua fundamentação registra expressamente que: Com efeito, não se vislumbra, no caso em tela, a demonstração, pelo excipiente, de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar, a ensejar a declaração de impedimento ou suspeição do juiz excepto, como requerido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Na oportunidade, cabe registrar que a arguição de suspeição de magistrados constitui ilícita estratégia defensiva de intimidação que se dirige a todos os magistrados desta Justiça especializada e já foi pormenorizadamente analisada nos votos que proferi no julgamento das Exceções de suspeição n. 2000640-02.2024.9.13.003 e n. 2000663-48.2024.9.13.0002, que foram julgadas por esta e. Câmara. No presente processo, pode-se constatar a mesma estratégia defensiva intimidatória, sem fundamentos concretos e que pretende substituir o meio impugnativo próprio para as decisões judiciais que contrariam o interesse da parte e os objetivos de vingança pessoal de sua advogada. Os ataques pessoais que a defesa do excipiente tem dirigido aos operadores desta Justiça especializada revelam a falta ou fragilidade de argumentos materiais defensivos, bem como a falta de credibilidade da atuação. A decisão impugnada é muito clara e nada há que demande declaração. O embargante não demonstrou qualquer obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual o acórdão deveria pronunciar-se. Limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados na decisão impugnada, os quais, repise-se, já foram objeto de apreciação e julgamento pela primeira Câmara deste eg. Tribunal. O que se constata é que as questões suscitadas pelo embargante expressam o inconformismo já manifestado na oportunidade da apelação e, agora, repetido em relação ao teor da decisão proferida no incidente de suspeição. Pretende o recorrente rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. O protesto feito pelo embargante, ao final de sua peça recursal, para "provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente, documental e testemunhal no prazo legal" deixa muito claro que a sua pretensão é rediscutir o mérito da decisão proferida e não obter esclarecimentos sobre pontos obscuros, omissões e contradições na decisão impugnada. Também revela absoluto desconhecimento da defesa técnica sobre os limites objetivos da impugnação ora proposta. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para igualmente rejeitar os embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator